Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 25.8.2017, de máquina de lavar roupas, e adesão à garantia contratual da seguradora, com validade até o dia 24.8.2021. O produto teria apresentado defeito por 3 vezes. Aduz a requerente que apresentou o eletrodoméstico à assistência técnica da fabricante em 8.6.2019 (ordem de serviço n. 7007521957), e nas outras duas oportunidades informou que as ordens de serviços correspondentes não foram disponibilizadas “devido ao sistema possuir assinatura digital”. Registro de reclamação no PROCON, em 29.10.2019, momento em que teria sido sugerido pela requerida a realização de um novo atendimento e, uma vez constatado o vício, seria feita a restituição do que foi pago. Alega a consumidora que não logrou contatar a requerida. Em razão disso, não mais possui interesse ao conserto da máquina de lavar roupas e, por isso, requer a sua troca ou a restituição do que foi por ela despendido.
II. De outro lado, a requerida suscitou preliminares de (i) incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração do alegado vício no eletrodoméstico; (ii) carência de ação, fundada na hipótese de inocorrência de negativa ao reparo do produto, na medida em que teria sido a consumidora que não permitiu a análise do equipamento por sua equipe técnica. E, no mérito, alega que a requerente não teria comprovado suas alegações (CPC, Art. 373, I).
III. Nesse quadro, não obstante se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua da nota fiscal e da apólice de seguro, a recorrente sequer juntou parecer técnico, fotos ou vídeos do alegado vício no eletrodoméstico, de sorte que não há como precisar o nexo causal entre o alegado “defeito” e a eventual conduta da requerida.
IV. No ponto, destaca-se que a consumidora, a par de não comprovar minimamente a versão de que o produto teria sido enviado à assistência técnica por três vezes, ajuizou a demanda em 08.11.2019, cerca de 15 dias após a resposta da empresa à reclamação no PROCON/DF (datada de 23.10.2019 – proposta de reavaliação do produto e devolução dos valores caso constatado o vício insanável), tudo a robustecer a alegação defensiva de que teria efetuado o reparo (“válvula queimada”) na única oportunidade em que foi contactada (inviável a verificação da subsistência do vício de qualidade), o que fortalece a compreensão acerca da necessidade de prova pericial (análise técnica do produto) para o alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 4o e 6o e Lei n 9.099/95, Arts. 3o c/c 51, II).
V. Portanto, irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).